Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739475-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVERTON LEANDRO SANTANA PACIENTE: EVERTON HENRIQUE LIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Everton Leandro Santana, em favor de EVERTON HENRIQUE LIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do NAC, que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva. Sustenta o impetrante que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e realiza trabalhos autônomos, o que lhe traria as condições suficientes para ser colocado em liberdade. Alega que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, uma vez que não teria demonstrado o perigo quanto ao estado de liberdade do paciente. Defende, ainda, que a medida cautelar extrema não se mostra adequada na hipótese, já que o paciente tem deficiência de atenção e retardo mental, situação clínica que lhe indicaria a aplicação de medidas diversas da prisão. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. De início, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em Audiência de Custódia a requerimento do Ministério Público, um dos legitimados para tal, conforme art. 311 do CPP. Quanto ao cabimento, o crime de roubo majorado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, inciso I, do CPP. A materialidade do crime restou comprovada ante as declarações da vítima colhidas no APF e dos policiais militares, que descreveram a dinâmica do crime. No tocante à autoria, o paciente confirmou a participação ao policial que efetuou a prisão em flagrante, além de ter sido reconhecido pela vítima, nas dependências da delegacia, logo após a prisão pela prática delituosa. Tanto assim que o relatório final da autoridade policial (ID 41515792 – pág. 125) o aponta como um dos autores do delito de roubo, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo. Presente, então, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A afetação da ordem pública, no caso, decorre do modus operandi da conduta, capaz, por si só, de evidenciar a periculosidade concreta do acusado e, consequentemente, o perigo gerado com sua liberdade. Conforme sedimentado pela jurisprudência, o modus operandi da conduta serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado na ponderação sobre o juízo de necessidade da medida cautelar extrema, sendo essa a hipótese dos autos. Saliente-se que embora primário, o paciente supostamente envolveu-se em delito cometido “(...) com ousadia e destemor ao abordar a vítima, em plena luz do dia e em local com intensa circulação de pessoas (...)”, além de supostamente o ter executado com “(...) grave ameaça mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, de forma a aumentar o poder de intimidação e garantir, com isso, a consumação do crime (...)” (ID 41515792 – pág. 115). No que se refere à alegação de “retardo mental” como fator de atenuação de sua responsabilidade penal e justificativa da necessidade de medidas cautelares diversas da prisão, os autos carecem de comprovação nesse sentido. O documento médico anexado, ID 41515794, não é um relatório médico, mas sim, aparentemente, uma impressão da tela do sistema da Policlínica Asa Norte, em que há menção de uma data, 23/02/2017, com hipótese diagnóstica e indicação de laudo médico para escola. Não há um relatório médico propriamente dito, nem exames comprovatórios do alegado. Os laudos psicológicos juntados, um denominado “Atualização de Diagnóstico 2” está apócrifo e não é acompanhado de nenhum exame indicativo e comprovatório da situação do paciente, além de estar datado de mais de 10 anos atrás (20/01/2011), conforme ID 41515795. O outro laudo psicológico, “Relatório de Avaliação Neuropsicológica”, datado de mais de 05 anos atrás, 06/10/2017, indica a necessidade de “(...) acompanhamento psiquiátrico para possível fechamento da hipótese e diagnóstico diferencial (...)” (ID 41515798 – pág. 2). Em nenhum momento qualquer dos documentos atesta ter o paciente qualquer comprometimento mental ou intelectivo que dificulte ou impossibilite sua compreensão sobre o caráter ilícito de suas condutas, pois são direcionados à pretensas dificuldades ocorridas no campo escolar. Do mesmo modo, as prescrições médicas juntadas são insuficientes, por si sós, para estabelecer qualquer condição clínica definitiva do paciente. Cabe ponderar, ademais, que eventual substituição da prisão preventiva em decorrência de possível comprometimento intelectivo do acusado quanto ao caráter ilícito da conduta, teria como medida cautelar diversa mais adequada a internação provisória, prevista no art. 319, VII, do CPP, até que atestada a cessação da periculosidade, haja vista tratar-se de crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa. No caso, portanto, entendo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da segregação cautelar, não se mostrando adequadas e suficientes outras medidas alternativas à segregação. Desse modo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, INDEFIRO pedido liminar. Solicitem-se informações. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR